Tribunal: TJPA
Processo: 0017443-48.2017.8.14.0051
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0017443-48.2017.8.14.0051

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, JOAQUIM DE LIRA MAIA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
.
AGR
A
VO INTERNO
EM
R
ECURSO E
SPECIAL
.

RECURSO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1
.
O Recurso
.

A
gravo interno

com base no art. 1.030,
I,
alínea
“a”, do

CPC,

contra decisão do vice-presidente que negou seguimento a r
ecurso e
special amparado no tema 1
1
9
9
do STF
.

2.

O fato relevante
.

Saber se correto o juízo de conformidade
na aplicação da tese fixada
no Recurso extraordinário com repercussão feral nº
843.989
(Tema 1
1
9
9
/STF)
, cujo teor é o seguinte:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
”

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
S
aber se
os agravados
, ao
inaugurarem
obras públicas
com o slogan “GOVERNO DO MUTIRÃO
em Santarém
,
no ano de 2001, agiram com vontade livre e consciente de alc
ançar o
s
resultado
s
tipificado
s
nos
arts
. 9º,10 e 11 da Lei
de Improbidade Administrativa.

I
I
I
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.

Ausência de
comprovação de
qualquer conduta dolosa por parte d
os agravados

nos atos ilícitos
que embasam a a
ção civil pública.

IV
.
DIS
POSITIVO

5.
Aplicabilidade d
o
Tema 1
1199
do STF.

Recurso conhecido e improvido
.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 1.030, inciso
I
, do CPC e
Lei 14.230/2021

Jurisprudência relevante citada:
PET nos
EAREsp
n. 1.623.926/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 27/6/2023

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
12
ª Sessão Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
2 a 9 de abril de 2
02
5
),
por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em
recurso e
special
, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto (
Vice-Presidente)
.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
o

Desembargador
Roberto
Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo intern
o

(ID
17.068.315
)
,

interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
(ID

nº
16.401.092
)
,
com fundamento
no
inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil,

aplica
ndo-se ao caso
o
Tema
1
199
do STF
.

A turma julgadora
, por sua vez, assim
enfrentou a
matéria
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUSAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE PELA APOSIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS CONTENDO SLOGAN DE GOVERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. REEDIÇÃO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS QUE POSSAM INFIRMAR A SENTENÇA ACERTADAMENTE LANÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(2ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Disponibilizado no PJE em 09/08/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ATESTOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO REQUERIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE A CONDUTA TENHA IMPORTADO EM DANO AO ERÁRIO. FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A PARTE PRETENDE REDISCUTIR A MATÉRIA ENFRENTADA PELA DECISÃO COLEGIADA, SEM, CONTUDO, APRESENTAR A HIPÓTESE QUE ALBERGA O TRATAMENTO EXCEPCIONAL. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(
2ª Turma de Direito Público
. Rel
a
. Des
a
.
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.
Disponibilizado
no PJE
em
08/06/2023
)
.
(
Grifo nosso
).

Alega
a parte agravante,
em
apertada
síntese
:

a
não observância do Tema

1199 do STF,
porquanto
o acórdão objurgado

aplicou a retroatividade da Lei 14.230/2021
; que deveria ser aplicada a
Lei nº 8.429/92, sem as alterações

promovidas
pel
o novo estatuto (
Lei 14.230/2021
)
, considerando, ainda, que
a
ação de improbidade

administrativa foi ajuizada em
27/10/2017
, muito antes, portanto
,

da
vigência da Lei Federal nº 14.230,
que é
de 25/10/2021.

Ressalva

que nos termos do art. 37, §1º, da Constituição Federal
é vedada qualquer
espécie
de publicidade com fins de promoção social de autoridade
s
ou agentes públicos
, e que, no caso, o recorrido
Joaquim Lira Maia
, na época em que era o gestor
municipal
de Santarém
,

inauguro
u

obras
pública
s
, dentre elas o Centro de Saúde
Maicá
/
Jaderlândia
, com os dizeres “Governo do Mutirão
”
,
referindo-se

à

sua
gestão do governo
, sem
nenhum
cunho informativo, mas sim de promoção de seu governo
, deixando bem claro o descumprimento do
s
princípio
s
da impessoalidade

e
da moralidade.

Frisa, tamb
ém, que é firme o entendimento do STJ no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico"(REsp 951.389/S
SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
04/05/2011)
.

Nesse sentido,
é

prescind
ível
a

comprovação de que o acusado agiu deliberadamente no sentido de causar
prejuízo à Administração Pública, sendo suficiente a demonstração da vontade de
descumprir determinado preceito legal.

Não

foram apresentadas
contrarrazões
(
ID

nº
18.217.878
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por
representante
legalmente habilitado nos autos.

Não houve
pagamento do prepar
o
, posto que é
isento de custas
.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mé
rito
, verific
o
que
não
assiste razão
à
parte
recorrente
,
a qual

não

demonstrou
as diferenças
materiais
entre
o caso concreto julgado por esta Corte

e o que
de
u
ensejo ao

precedente aqui citado
;
constata-se
, assim,
que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n.º 843.989, (tema 1199) julgado sob a sistemática da repercussão geral
, senão vejamos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -,
é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...)”.

Na hipótese, considerando
o acima exposto
, sem razão o agravante quanto à alegação de irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, tendo em vista que se trata de ato de improbidade administrativa praticado na vigência da lei anterior, contudo, sem condenação transitada em julgado
. A posição se coaduna
com o entendimento exposto no seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. ATO ÍMPROBO CULPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DEFERIDO.

I - Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 está
adstrita
"[...]
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
18.08.2022,
DJe
12.12.2022), sem prejuízo do eventual reconhecimento de dolo pelo juízo competente.

II -No caso, reconhecido na origem o cometimento de ato ímprobo culposo pelos Requerentes, conclusão essa mantida por esta Corte, e ausente o trânsito em julgado, admite-se a aplicação retroativa da disciplina inaugurada pela Lei n. 14.230/2021, sem prejuízo da análise da eventual presença de dolo pelo juízo competente.

Precedente da Corte Especial.

III - Pedido deferido para, tão somente, afastar a condenação por ato ímprobo culposo e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que examine eventual conduta dolosa.

(PET nos
EAREsp
n. 1.623.926/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)”.

Em adendo a essas considerações, reproduzo a seguinte passagem do
acórdão ID 10575454:

“Não é possível extrair dos autos que o uso do slogan “GOVERNO DO MUTIRÃO” em placas de inaugurações no ano de 2001 possa ser entendido como ato de improbidade administrativa, isto é, que a presença do slogan nas placas seja
reconhecido
como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos
arts
. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente (§2º do art. 1º da LIA), tanto assim que os governos federais, desde muito, adotam a mesma prática e não foram processados pela prática de
ato

improbo, vejamos: “Tudo pelo social” de José Sarney, “Brasil novo” de Fernando Collor, “Brasil, união de todos” de Itamar Franco, “Trabalhando em todo Brasil” de Fernado Henrique Cardoso, “Brasil, um país de todos” de Lula da Silva , “Brasil, pátria educadora” de Dilma Rousseff, “Ordem e progresso” de Michel Temer e “Pátria amada Brasil” de Jair Bolsonaro.

Ante o exposto, e principalmente em razão da retroatividade da lei mais benéfica, que alterou substancialmente a caracterização de ato improbo além de ter revogado a tipificação sugerida pelo apelante em relação ao apelado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, e em sede de
reexame CONFIRMO A SENTENÇA de origem.”

Por todo o exposto, voto pelo
des
provimento do agravo interno,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA
D
A COSTA
NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 09/04/2025